Tribunal: TJES
Processo: 5008238-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008238-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILLA ADAMI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, determinando o pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, conforme os arts. 290 e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, mediante a análise de sua situação econômico-financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC assegura o direito à Gratuidade da Justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência, conforme o §3º do artigo 99 do CPC, salvo prova em contrário.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do pedido de gratuidade apenas quando houver elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, o que não foi constatado no caso.

A agravante, servidora pública municipal, recebe remuneração inferior a três salários-mínimos, configurando incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Inexistem elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da agravante, razão pela qual deve ser concedido o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O benefício da Gratuidade da Justiça deve ser concedido quando a parte demonstra, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, sendo indeferido apenas quando houver provas concretas da capacidade financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento interposto por
PRISCILLA ADAMI
contra a decisão
(ID
n.
5560993)
que indeferiu o pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de
c
ancelamento
d
a
d
istribuição nos termos do art
igo
290 e art
igo
485,
inciso
IV, ambos do Código de Processo Civil.

A

agravante afirma, em suas razões recursais,
resumidamente
, que
a decisão recorrida desconsiderou
“as provas trazidas aos autos pela agravante, as quais demonstram que esta não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família”.

Com base nes
s
es argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC,
pede
o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento
da ação
e, no mérito, seja deferido o benefício da Justiça
G
ratuita.

Foi deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(ID n. 7051974),
enquanto não
fosse
julgado o mérito deste recurso.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada
(Certidão de ID n. 8123879
.

Pois bem.
Cinge-se a matéria devolvida neste recurso quanto à possibilidade da concessão da Gratuidade da Justiça à agravante.

A
regra estabelecida no artigo 82 do Código de Processo Civil prevê o adiantamento das custas processuais quando do ajuizamento da ação judicial:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1
o

Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

A agravante solicitou o benefício da Gratuidade da Justiça em seu pedido exordial, alegando que não possui condições de adiantar o pagamento das custas do processo originário. Entretanto, o Juízo a quo não concedeu o beneplácito requerido, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“
verifico do contracheque acostado às fls. 28 que Priscilla Adami, servidora pública municipal, possui vencimentos brutos não insignificantes para quem reside numa cidade interiorana, onde o custo de vida é menor.”

Ocorre que, c
onsoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça
apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Assim,
para a concessão do benefício, não se exige que o requerente se encontre em estado de vulnerabilidade econômica absoluta, mas apenas que não disponha de meios suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria manutenção e a de sua família.

E analisando detidamente os documentos que formam este agravo de instrumento, constatam-se elementos hábeis à confirmação do estado de hipossuficiência financeira declarado pela agravante e a consequente dificuldade em arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

V
erifica-se das provas juntadas pela agravante, que esta recebe, mensalmente do Município de Santa Maria de Jetibá, pelo exercício do cargo de Professora,
a remuneração
de R$ 3.209,81 (três mil duzentos e nove reais e oitenta e um centavos)
, sendo inferior a três salários-mínimos.

Importa ressaltar que a declaração de hipossuficiência, apresentada nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que comprovem a capacidade financeira do requerente, o que não se verificou no caso em tela.

Diante dessa circunstância, u
ma vez
que demonstrada a
impossibilidade de custear os valores inerentes à causa, em
detrimento de sua sobrevivência e de sua família
, o benefício deverá ser concedido à parte.
A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. – O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. – A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

Assim, diante da presunção de veracidade da declaração prestada pela parte agravante, bem como da inexistência de elementos que infirmem
a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a Gratuidade da Justiça postulada na ação judicial de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,

para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da parte agravante.